Tribunal: STF
Processo: Rcl 66778
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INVIÁVEL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO PARA AFETAR A MATÉRIA AO REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO NÃO É SUCEDÂNEO RECURSAL. DESPROVIMENTO.



1.A reclamação constitucional não é o instrumento processual adequado para o reconhecimento e a afetação de novos temas ao sistema de repercussão geral.



2.A reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.



3.Agravo interno a que se nega provimento.